Tribunal: STF
Processo: HC 73261
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS  CORPUS". AÇÃO PENAL:
TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA: EXAME.
I.  - Não se  tranca ação penal  se a conduta descrita na denuncia
configura, em tese, crime. Precedentes do STF.
II.  - O  exame de  provas não  e possivel  nos estreitos limites do
"habeas corpus".
III. - H.C. indeferido.